Tribunal: TJMT
Processo: 0001425-79.2015.8.11.0026
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001425-79.2015.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - CPF: 896.840.951-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), AURELIO ANTONIO ROCHA QUINTEIRO - CPF: 328.817.031-00 (APELADO), ISABELLA AMARAL FERREIRA - CPF: 036.383.331-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOTA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. APLICAÇÃO DO ART. 240, §§ 1o E 2o, DO CPC. SÚMULA
N.
106 DO STJ.
ÔNUS SUCUMBENCIA
IS DEVIDOS
. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta
contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade, extinguindo a
a
ção de
e
xecução
c
om resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, c/c art. 924, V, do CPC, sob fundamento de prescrição, com condenação do exequente ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em
verificar se
: (i)
a
pretensão executória, fundada em Nota de Crédito Rural, estaria fulminada pela prescrição trienal, tendo em vista a inércia processual
do exequente em promover a efetivação da citação do devedor;
e
(
ii
) é devida a condenação do exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios quando a extinção do feito decorre da prescrição direta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Nota de Crédito Rural é título sujeito à prescrição trienal, nos termos do art. 70 da LUG (Decreto n
.
57.663/1966), aplicável por força do art. 60 do Decreto-Lei n
.
167/1967.

4. Embora a ação tenha sido proposta tempestivamente, a citação do executado ocorreu apenas em 2023, sem que o exequente tenha promovido diligências eficazes para viabilizá-la em tempo razoável, configurando inércia relevante para o curso prescricional.

5. O art. 240, § 2o, do CPC impõe ao autor o ônus de adotar providências para viabilizar a citação em até 10 dias, sob pena de não incidência da regra de retroação da interrupção prescricional à data do ajuizamento da ação.

6. A Súmula
n.
106 do STJ não socorre o exequente quando a demora na citação decorre de sua própria inação, não podendo ser atribuída ao funcionamento do Judiciário.

7
. A extinção da execução por prescrição
direta
impõe a aplicação da sucumbência e da causalidade, legitimando a condenação do credor ao pagamento de honorários e custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso conhecido
e
desprovido.

Tese
s
de julgamento: “
1. A pretensão executória fundada em Nota de Crédito Rural prescreve em três anos, conforme o art. 70 da LUG, salvo ato interruptivo válido.

2. A ausência de providências concretas do credor para a efetivação da citação impede a retroação dos efeitos do despacho inicial, nos termos do art. 240, § 2o, do CPC.

3. A inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional configura prescrição da pretensão executória.

4. A extinção do
feito por prescrição
direta
impõe ao exequente o ônus
da
sucumbência.
”

Dispositivos relevantes citados:

Decreto n. 57.663/66, art. 70; Decreto-Lei n. 167/1967, art. 60; Lei n. 13.340/2016; CPC,
arts
.
85, § 11, 240, §§1o e 2o, e 921, § 5o.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Súmula n. 106, REsp n. 2.171.351/CE e
AgInt
no
AREsp
n. 2.739.639/GO; TJMT, N.U 1000659-16.2023.8.11.0030, N.U 0026800-03.2016.8.11.0041
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
elo
BANCO DO BRASIL S/
A
contra
sentença proferida pela Juíza de Direito Marina Dantas Pereira, da Vara Única da Comarca de Arenápolis,
que nos autos da
Ação
d
e Execução
p
or Quantia Certa Contra Devedor Solvente
movida em face de
AUR
É
LIO ANTONIO ROCHA QUINTEIRO
,
acolheu a
exceção de
pré
-executividade apresentada
pelo requerido

e, em consequência,
julgou extinta a

demanda
, nos termos do
s
artigo
s
487, II c/c 924, V, ambos do Código de

Processo Civil, em razão da ocorrência da prescrição
, além de condenar a instituição financeira ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios,
fixados
em 10% sobre o valor atualizado da causa
(id.
342442863
)
.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que em momento algum deixou de praticar os atos essenciais para a execução e recuperação do crédito após a citação do executado, inexistindo inércia de sua parte.

Afirma que, com o retorno do prazo aos autos principais devido à suspensão
decorrente
da oposição de embargos à execução,
promoveu o regular impulso d
o feito, salientando que solicitou
a realização de
pesquisa
voltada à
constrição de bens logo após a citação
do recorrido
.

Aduz que foi determinada a
juntada d
e
planilha de cálculos
atualizada,
obrigação esta
devidamente cumprida
, com
resultado

da penhora
parcialmente

positivo
mediante o bloqueio d
a quantia de R$ 11
.
444,18
, circunstância
que interrompe o prazo
prescricional
após a citação do apelado, que se manteve inerte até
então
.
Menciona que fic
aram
pendente
s
as demais pesquisas requeridas
, como
INFOJUD, RENAJUD etc.

Aponta a existência de omissão do Magistrado de primeiro grau quanto ao reconhecimento dos atos processuais praticados
de forma ativa na demanda
, bem como interpretação equivocada acerca da prescrição e das causas interruptivas de sua contagem. Ressalta que o processo nunca ficou paralisado por tempo superior ao do prazo
prescricional
, devendo ser rejeitada a prescrição intercorrente.

Argumenta que
o arbitramento

dos honorários
sucumbenciais
está
em total desacordo com
o disposto no
a
rt
. 921, § 5o
,
do CPC
, destacando que foi o executado quem deu causa à aç
ão.

Com essas considerações, pleiteia a reforma da sentença para regular prosseguimento do feito e, subsidiariamente, o afastamento da condenação
aos ônus sucumbenciais.

O apelado
apresentou contrarrazões,
pugnando
pel
o
desprovimento do recurso e
majoração dos
honorários
advocatícios em sede
recursa
l
(id.
342442871
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
o
BANCO DO BRASIL S/A

ajuizou
, em
31/08/2015,

Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente

em
desfavor
d
e
AURÉLIO ANTONIO ROCHA QUINTEIRO
,
pretendendo
o recebimento da quantia de R$ 28.819,94
, decorrente da
Nota de Crédito Rural n. 21/00341-6
, tida como inadimplida
(id.
342441924
- págs. 1/4
).

Na mesma data, a Magistrada então oficiante determinou a citação do executado
(id.
342441924
- pág. 27)
, tendo sido expedido o respectivo mandado em 16/10/2015 (id.
342441924
- pág. 28).

O patrono do autor foi intimado para
efetuar o pagamento da diligência
do Oficial de Justiça
,

relativa a
o cumprimento do mandado
,
em 22/10/2015 (id.
342441924
- pág. 31)
; a
instituição financeira promoveu a juntada do respectivo comprovante em
18/12/2015 (id.
342441924
- pág. 32).

Em 14/09/2018 o exequente
postulou a suspensão do feito até 27/12/2018
, conforme
artigo 10 da Lei
n.
13.340/2016

(id.
342441924
- págs. 46/
47
)
.

Ante o decurso do prazo, em 28/02/2019, o Juízo
a quo
determinou a intimação do autor para se manifestar (id.
342441924
- pág. 48)
. Em 25/03/2019 o banco
pleiteou
a
realização de pesquisas
patrimoniais
via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD
, com
a
finalidade de arresto prévio
,
haja vista
as tentativas frustradas de citação

(id.
342441924
- págs. 51/53)
.

A instituição financeira, em
15/05/2019
,
vindicou a prorrogação da suspensão da
ação
até 27/12/2019
, diante da
nova redação do artigo 10, inciso II
,
da Lei
n.
13.340/2016
(id.
342441924
- págs. 54/55)
e, em
22/11/2019,
pugnou pela retomada
do curso
processual, em virtude da alteração
promovida n
o art. 3o da referida norma
(id.
342441924
- págs. 56/57)
.

Após,
o Oficial de Justiça certificou:
em 15/06/2020, a
devolução do mandado (id.
342441924
- pág.
62)
; em 05/10/2023,
a

efetiva
citação do executado (id.
342441930
)
; e em
09/10/2023,
a frustração da penhora ou arresto,
ante a inexistência de
bens
localizados
(id.
342441931
),
certidão esta
acompanhada do
respectivo
mandado de citação

(id.
342441932
).

Instad
o
a se manifestar em 28/05/2024 (id.
342441933
),
o autor
reiterou
, em 03/06/2024, o pedido de pesquisas
de bens
nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD
(id.
342441934
).

Em 14/01/2025
o exequente foi intimado para apresentar
a planilha de débito devidamente atualizada
(id.
342441940
),
cuja
juntada
se deu
em 18/02/2025 (id
s
.
342441942
e
342441943
).

Na sequência, consta
r
ecibo
do
SISBAJUD
,
datado de 22/04/2025
(id.
342441944
)
, com constriç
ões nos valores
de R$ 50,00 (id.
342441945
),
R$
11
.
343
,
29
(id.
342441946
) e R$ 50,89 (id.
342441947
).

O executado
propôs
exceção de
pré
-executividade
em 16/05/2025
, arguindo
a prescrição da pretensão executória
e a ocorrência da prescrição intercorrente

(id.
342441948
)
.

Foram constrit
a
s nov
a
s
importâncias, em 30/05/2025
, conforme avisos de crédito
de R$ 22,24 (id.
342442855
) e
de
R$ 50,00 (id.
342442856
).

Em 27/06/2025 a instituição financeira
apresentou impugnação à exceção de
pré
-executividade (id.
342442857
).

Sobreveio então,
em 06/10/2025,

sentença que
julgou extinta a execução
,
nos seguintes termos:

“(...)

Inicialmente, quanto à admissibilidade da exceção de
pré
-executividade, é cediço que tal instrumento processual é cabível para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, desde que não demandem dilação probatória. A prescrição, por ser matéria de ordem pública, pode ser alegada por meio de exceção de
pré
-executividade, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

No caso em tela, a análise da prescrição depende exclusivamente da verificação de datas e atos processuais constantes dos autos, não demandando dilação probatória. Portanto, admito a exceção de
pré
-executividade apresentada.

Quanto ao mérito, verifico que assiste razão ao executado.

O título executivo que embasa a presente execução é uma Nota de Crédito Rural, regida pelo Decreto-Lei no 167/67. Embora o exequente alegue que o prazo prescricional seria de 5 anos, o entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, é de que se aplica o prazo prescricional trienal, conforme art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), aplicável por força do art. 60 do Decreto-Lei no 167/67.

Nesse sentido, o STJ já decidiu:
(...)

No caso em análise, a Nota de Crédito Rural venceu em 01/12/2013, e a ação foi ajuizada em 31/08/2015, dentro do prazo prescricional trienal. Contudo, conforme dispõe o art. 240, § 1o, do CPC, a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação, desde que o autor adote, no prazo de 10 dias, as providências necessárias para viabilizar a citação.

O § 2o do mesmo artigo estabelece que "incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o". Ou seja, se o autor não adotar as providências necessárias no prazo legal, a interrupção da prescrição não retroagirá à data da propositura da ação.

Compulsando os autos, verifico que após o ajuizamento da ação em 31/08/2015, o exequente foi intimado em 16/10/2015 para propiciar meios ou efetuar o pagamento da diligência do oficial de justiça (Num. 54466373), o que foi cumprido em 18/12/2015 (Num. 50445). Contudo, não há nos autos qualquer informação sobre diligências efetivas do exequente para localização do executado entre dezembro de 2015 e setembro de 2018, quando requereu a suspensão do feito (Num. 71439).

Ademais, após o pedido de retomada do processo em 19/11/2019 (Num. 82189), o exequente novamente permaneceu inerte até 25/03/2019, quando requereu a realização de pesquisas via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD (Num. 76681). A citação do executado só veio a ocorrer em 05/10/2023, conforme certidão de Num. 131166581.

Nesse contexto, é evidente que o exequente não adotou as providências necessárias para viabilizar a citação do executado em tempo hábil, permitindo o transcurso de prazo superior ao prescricional sem que houvesse a efetiva citação ou qualquer outra causa interruptiva da prescrição.

A Súmula 106 do STJ, invocada pelo exequente, estabelece que "
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
". Contudo, tal enunciado não se aplica quando a demora na citação decorre da inércia do próprio autor em promover os atos necessários ao regular andamento do processo.

No caso em tela, não há elementos que indiquem que a demora na citação tenha decorrido de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. Ao contrário, o que se verifica é a inércia do exequente em promover diligências efetivas para localização do executado por longos períodos.

Assim, considerando que o prazo prescricional aplicável é de 3 (três) anos, e que entre o ajuizamento da ação (31/08/2015) e o primeiro ato que poderia ser considerado como causa interruptiva da prescrição (pedido de suspensão em 14/09/2018) transcorreram mais de 3 anos, sem que houvesse a citação do executado ou qualquer outra causa interruptiva da prescrição, forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Ainda que assim não fosse, também se configuraria a prescrição intercorrente, pois entre o pedido de retomada do processo (19/11/2019) e a efetiva citação do executado (05/10/2023) transcorreram quase 4 anos, período superior ao prazo prescricional trienal, durante o qual o exequente permaneceu inerte ou não adotou providências eficazes para a localização do executado.

Posto isso, ACOLHO a exceção de
pré
-executividade apresentada por AURELIO ANTONIO ROCHA QUINTEIRO e, em consequência, JULGO EXTINTA a presente execução, com resolução de

mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, c/c artigo 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, em razão da ocorrência da prescrição.

Condeno o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Determino o levantamento de eventuais penhoras ou constrições realizadas nos autos.

(...)
”.
(id.
342442860
).

Irresignad
o
,
o
apelante interpôs o presente recurso,
por meio do
qual
visa à
reforma da sentença
,

a fim de que
seja afastado o reconhecimento da prescrição, com o consequente prosseguimento da execução.
De forma subsidiária, almeja
a exclusão
da condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se, em síntese, à higidez do reconhecimento da prescrição que culminou na extinção da execução e à adequação da condenação do exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
.

Conforme se verifica dos autos, a presente ação de execução baseia-se em Nota de Crédito Rural (id. 342441924 - págs. 7/9), cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos, conforme o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66), aplicável por força do art. 60 do Decreto-Lei n. 167/1967.

A propósito,
“
o
prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, contados da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei no 167/67 c/c art. 70 do Decreto no 57.663/66
”
(
TJMT,
N.U 1000659-16.2023.8.11.0030,
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 29/04/2025,
p
ublicado no DJE 06/05/2025)
.

O vencimento da última parcela do contrato ocorreu em
01/12/2013

e a ação foi ajuizada em
31/08/2015
- antes, portanto, do
transcurso do
prazo prescricional
-,
tendo
o despacho inicial
sido
proferido
n
essa
mesma data.
No entanto, a citação somente se perfectibilizou em
0
5
/10/2023
.

Com efeito, os autos não registram qualquer diligência efetiva do exequente voltada à localização do executado ou ao impulso processual no período compreendido entre
18/12/2015
(
juntada do comprovante de
recolhimento da diligência do Oficial de Justiça)
e
25/03/2019
(pedido de constrição patrimonial), interregno
superior ao prazo prescricional aplicável.

Registre-se que e
sse prolongado silêncio processual, por parte de quem detinha o ônus de impulsionar a marcha executiva, não pode ser atribuído aos mecanismos da Justiça. É certo que o mandado citatório fora expedido e encaminhado ao Oficial de Justiça; todavia, competia ao exequente zelar pelo cumprimento célere da diligência, provocando o Juízo quando necessário para garantir a efetivação do ato, providência que não se verifica durante o referido
lapso
.

Desse modo
, a Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça
,
segundo a qual a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não autoriza o reconhecimento da prescrição
,
não socorre o apelante, porquanto sua incidência pressupõe que a mora no ato citatório decorra exclusivamente de entraves do aparato judiciário, hipótese não verificada
na espécie
. Ao revés, a inação do exequente contribuiu de forma determinante para que a citação não se perfectibilizasse em tempo razoável.

Vale mencionar qu
e o pedido de suspensão formulado em 14/09/2018, com fundamento na Lei n. 13.340/2016, não constitui ato processual apto a interromper o curso da prescrição ou a suprir a inércia do exequente quanto à efetivação da citação,
na medida em que
visa à paralisação do feito
-
e não ao seu impulsionamento.

Deveras,
não
prospera a alegação do apelante de que sempre se mostrou diligente na condução do feito. As manifestações pontuais do banco
, consistentes em
requerimentos de suspensão legal, pedidos de pesquisas patrimoniais e posterior juntada de planilha atualizada
,
não possuem a aptidão de afastar a constatação de que lhe incumbia promover efetivamente a localização do executado e a concretização do ato citatório, qued
ando-
se inerte por período superior ao prazo prescricional aplicável à espécie
.

Assim
,
ante a ausência de qualquer
providência concreta e útil do credor voltada à concretização do ato citatório,
resta
afasta
da
a retroação do efeito interruptivo do despacho que ordenou a citação à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil
, a saber:

“
Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.
”

À vista disso,
caracterizada a prescrição da pretensão executória,

a sentença que
a
reconheceu não merece reparos
,
sendo irrelevantes, para fins
interruptivos, os atos processuais praticados apenas após a citação tardia, quando já consumado o prazo prescricional
.

Nesse sentido:

“(...) Conforme o art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC/2015, o mero despacho que ordena a citação não tem o condão de interromper a prescrição se a citação não for efetivada no prazo legal, como no caso em exame.

A Súmula no 106/STJ não se aplica, porquanto restou evidenciada a ausência de impulso processual pela parte exequente durante longo período, sendo a demora na citação atribuível à sua inércia. (...)”.

(
TJMT,
N.U 0026800-03.2016.8.11.0041,

Carlos Alberto Alves
d
a Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 25/06/2025,
p
ublicado no DJE 01/07/2025)
.

Quanto ao pedido subsidiário de afastamento da condenação em custas processuais e honorários advocatícios, igualmente não merece acolhimento.

Isso porque a extinção da execução decorreu do reconhecimento da prescrição da pretensão executória, imputável à inércia do exequente, circunstância que atrai a aplicação do
s
princípio
s
da sucumbência
e
da causalidade, impondo-lhe o ônus pelos encargos decorrentes da instauração e do desenvolvimento do feito.

Sobre o tema, o
utro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)

A extinção de execução por prescrição direta enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, seja pelo critério da sucumbência, seja pelo critério da causalidade.
(...)”.

(
STJ,
REsp n. 2.171.351/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025)
.

“(...)
6. O Tribunal estadual concluiu que a prescrição da pretensão executiva ocorreu devido à falta de diligência do exequente em promover a citação dos executados, não sendo possível afastar essa conclusão sem reexame de fatos e provas, vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

7. A condenação em honorários sucumbenciais foi considerada correta, pois o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, que resultou na extinção do débito, está em consonância com a jurisprudência do STJ.
(...)”.

(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.739.639/GO, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025)
.

Releva dizer, também, que
não se aplica à espécie o disposto no art. 921, §

5o, do Código de Processo Civil, invocado pelo apelante
, uma vez que tal dispositivo disciplina a
hipótese de extinção por prescrição intercorrente,

e não direta da pretensão executória, como a verificada no caso dos autos.

Diante disso,
impõe-se a manutenção integral do
decisum
recorrido.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado
da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026